Tribunal: TJSP
Processo: 0003241-82.2014.8.26.0101
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14679
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO TORNOZELO DIREITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO

Ementa:

VOTO No 14679
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO TORNOZELO DIREITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA

Recurso do INSS provido e sentença reformada, em sede de reexame necessário, para julgar improcedente o pedido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 0003241-82.2014.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado PAULO HENRIQUE SANTOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do
INSS e reformaram a sentença em sede de reexame necessário. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 0003241-82.2014.8.26.0101
COMARCA: CAÇAPAVA
APELANTERECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS, JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: PAULO HENRIQUE SANTOS
VOTO No 14679
ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO LESÃO NO
TORNOZELO
DIREITO

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DO INSS E
REEXAME
NECESSÁRIO

JULGAMENTO
CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO
DA PROVA MÉDICA
NOVA PERÍCIA - LAUDO
MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO AUSÊNCIA DE
INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS -
LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO
CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA
ESPÉCIE SENTENÇA REFORMADA
Recurso do INSS provido e sentença reformada, em sede
de reexame necessário, para julgar improcedente o pedido.
Trata-se de ação acidentária movida por Paulo
Henrique Dias em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo, em
síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente típico,
ocorrido em 03/10/2012, quando, no exercício das suas funções de agente de campo,
lesionou o tornozelo direito. Postula a concessão de benefício acidentário.
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo às fls. 58/62.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 71/73).
A sentença de fls. 86/89 julgou procedente o pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
para condenar a autarquia ao pagamento do benefício auxílio-acidente, a partir do
dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, acrescido de abono anual, com
correção monetária e juros de mora nos termos da Lei no 11.960/09. Ante a
sucumbência, determinou que o réu arcasse com os honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre as parcelas atrasadas até a data da sentença. Houve remessa dos autos
para o reexame necessário.
Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação
buscando a inversão do julgado (fls. 92/93). Sustenta, em síntese, que o exame
pericial realizado nos autos é nulo, uma vez que o Perito Judicial atuou, também,
como médico particular do autor, o que contraria o artigo 93 do Código de Ética
Médica. Requer a conversão do julgamento em diligência para que seja realizada
uma nova perícia por este E. Tribunal.
Contrarrazões às fls. 98/100.
Em Sessão realizada por esta C. Câmara no dia
13/03/2018 o julgamento foi convertido em diligência para realização de nova
perícia médica (fls. 106/109), cujo laudo foi juntado às fls. 131/136.
Apenas o obreiro se manifestou sobre laudo pericial
(fls. 141/142).
É o relatório.
Na hipótese dos autos, narra o autor que teve reduzida
sua capacidade laborativa em razão de acidente típico, ocorrido em 03/10/2012,
quando, no exercício das suas funções de agente de campo, lesionou o tornozelo
direito.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetido à nova perícia médica, o perito nomeado e
de confiança desta Corte, assentou que “tendo em linha de conta que os exames
clínicos e complementares são uníssonos em apontar a inexistência de sequelas
incapacitantes para o trabalho, concluímos que no caso dos autos, não restou
caracterizada uma situação atual de incapacidade laboral passível de classificação
pela lei acidentária em vigor” (fls. 135/136).
Logo, inexistindo moléstia profissional incapacitante,
não há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário, vez que a
legislação infortunística não indeniza a simples sequela ou doença, mas sim a efetiva
incapacidade para o labor habitual (artigo 86 da Lei no 8.213/91).
Nesse contexto, diante da manifesta ausência de
doença laboral incapacitante atestada na prova técnica, de rigor a inversão do
julgado, para que se decrete a improcedência do pedido inicial, acolhendo-se,
portanto, o recurso interposto pela autarquia.
Por derradeiro, deixa-se de condenar a parte autora ao
pagamento dos ônus sucumbenciais por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei
n. 8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso da autarquia e, em sede de reexame necessário, reformo a sentença,
para decretar a improcedência do pedido inicial, nos termos expostos na
fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator